Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-19.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexigibilidade de débito – Fornecimento de energia elétrica – Irregularidade no medidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado por prepostos da concessionária, goza de presunção de legitimidade, havendo de ser considerado mormente em caso de fraude manifesta, consistente em ligação direta, com ocultação de um fio elétrico em meio à

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexigibilidade de débito – Fornecimento de energia elétrica – Irregularidade no medidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado por prepostos da concessionária, goza de presunção de legitimidade, havendo de ser considerado mormente em caso de fraude manifesta, consistente em ligação direta, com ocultação de um fio elétrico em meio à alvenaria, a impedir o registro do consumo.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008457-19.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COLABARDINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE, é apelado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-19.2019.8.26.0008 -Voto no 45075
2
Voto n°: 45075
Apel. n°: 1008457-19.2019.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
APTE.: Colabardini Indústria e Comércio de Arte
APDA.: Enel Distribuição São Paulo S/A
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexigibilidade de débito
Fornecimento de energia elétrica Irregularidade no medidor.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado por
prepostos da concessionária, goza de presunção de legitimidade,
havendo de ser considerado mormente em caso de fraude
manifesta, consistente em ligação direta, com ocultação de um fio
elétrico em meio à alvenaria, a impedir o registro do consumo.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 258/259, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
revogando a liminar concedida e condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
Os embargos de declaração de fls. 261/265 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 266.
Apela a autora, fls. 268/284, afirmando que a ré encaminhou
fatura sem iniciar processo administrativo para apuração dos valores calculados
unilateralmente, efetuando cobrança sem dar a oportunidade de discutir o valor
exigido. Alega que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis
ao caso vertente, razão pela qual deveria haver a inversão do ônus da prova.
Pondera que competia à ré, em caso de faturamento a menor, calcular a
diferença com base nos três últimos ciclos de consumo. Entretanto, a ré
apresentou fatura no importe de R$ 47.739,77 (quarente e sete mil, setecentos e
trinta e nove reais e setenta e sete centavos), sem dar acesso ao método
utilizado para a cobrança. Argumenta que a ré não lhe conferiu oportunidade de
solicitar nova aferição de consumo ou de discutir o valor apurado. Alega que a
Resolução n. 414/10 da ANEEL determina o procedimento a ser observado em
caso de constatação de irregularidade na medição de consumo, seja por fraude
ou outro problema, razão pela qual requer o provimento do recurso, declarando-
se a inexigibilidade dos débitos.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(proc. n. 2212600-72.2019.8.26.0000) foi acolhido, consoante a r. decisão de
folhas 306/307.
Contrarrazões às fls. 310/317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-19.2019.8.26.0008 -Voto no 45075
3
É o relatório.
Narrou a autora que, em 22 de junho de 2019, foi
surpreendida com cobrança de energia elétrica no valor de R$ 47.739,77
(quarenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).
Informou, outrossim, que acompanhava a fatura um
comunicado informando que a cobrança tinha lastro em faturamento realizado
incorretamente nos meses de fevereiro a maio de 2019, e que, ao procurar a ré,
esta não apresentou a metodologia de cálculo, efetuando a cobrança sem ao
menos deflagar processo administrativo.
Arguindo a abusividade da cobrança, a autora propôs a
presente ação objetivando a manutenção do fornecimento de energia, a
suspensão de eventual restrição creditícia e a declaração de inexigibilidade dos
débitos cobrados.
Em defesa, a ré afirmou que a autora era titular da instalação
no 200757777, desde 09.04.10. Todavia, possuía uma fase ligada direto, de modo
a consumir energia sem o respectivo faturamento. Esclareceu, outrossim, que
foi gerado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) em 07.07.16, pois desde
2014 o faturamento constava “zero” e que o imóvel continha impedimento de
acesso para fins de leitura.
Além disso, informou que após a regularização do medidor,
em janeiro de 2019, permaneceu sem acesso ao relógio, logrando efetuar a
medição apenas em junho de 2019, quando apurada a diferença.
Julgada improcedente a ação, a autora apelou.
A sentença é correta, merecendo inteira confirmação.
Conforme seu teor, “a autora é INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
estabelecimento empresarial, sendo deveras estranha a média de consumo de
R$90,00/mês, muito inferior a uma média residencial comum (entre R$180 e
R$200,00, família pequena).
E a ré explicou: o fio fase da instalação passava por dentro
da alvenaria (fl. 196), mascarando o consumo e impedindo o faturamento (fls.
201) donde, apurada e sanada a irregularidade, a concessionária de serviços
arbitrou retroativamente o consumo sonegado, o que foi necessário, diante do
impedimento do acesso noticiado (fls. 203.
O arbitramento, nestes casos, é necessariamente unilateral e
não conta com a participação do infrator.
Por isso, não há falar-se em cobranças indevidas, tendo sido
o consumo adequadamente arbitrado pela concessionária, conforme legislação
de regência.”
Observa-se que, na petição inicial, a autora omitiu-se quanto
à fraude por ela praticada com objetivo óbvio de locupletar-se com o consumo de
energia elétrica sem o correspondente pagamento.
Ao contestar, a ré comprovou que tal fraude consistiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-19.2019.8.26.0008 -Voto no 45075
4
alteração do sistema de medição, com ligação direta um fio que foi escondido
dentro da alvenaria, a evitar o registro do consumo.
Além de praticar essa grave ilicitude, a autora dificultou o
acesso de propostos da concessionária ao relógio medidor. Por isto a
constatação da fraude ocorreu em 07.07.16, conforme o Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI), quando o faturamento mensal vinha sendo feito com base
em consumo zero desde 2014.
Além de alterar a verdade dos fatos na petição inicial, ela
esquivou-se diante do teor da contestação, nada dizendo sobre referida fraude
por ela mesma praticada com a finalidade de locupletar-se.
Ateve-se a argumentos de pura conveniência, atinentes à
apuração unilateral da diferença de consumo pela concessionária.
No entanto, a apuração da diferença não apresentou
qualquer complexidade, posto haver sido considerada como base a média do
consumo efetivo apurado nos últimos três meses, após a instalação de novo
aparelho medidor, com retroação para todo o período de faturamento com base
em consumo zero.
Fosse séria a sua conduta, na defesa legítima de seu
interesse, teria buscado contrariar o cálculo da diferença apresentado pela
concessionária, demonstrando eventuais equívocos.
Assim não agiu porque seu propósito é simplesmente
esquivar-se das consequências de seu comportamento ilícito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com base
no art. 85, par. 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa.

ITAMAR GAINO
Relator